Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-15.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito. Reajuste por sinistralidade que é permitido em contratos coletivos, desde que comprovado o desequilíbrio contratual. Ausência de prova concreta neste sentido. Substituição dos reajustes aplicados, por equidade, por aqueles autorizado pela ANS para os períodos.

Devolução de valores pagos a maior determinada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito. Reajuste por sinistralidade que é permitido em contratos coletivos, desde que comprovado o desequilíbrio contratual. Ausência de prova concreta neste sentido. Substituição dos reajustes aplicados, por equidade, por aqueles autorizado pela ANS para os períodos.

Devolução de valores pagos a maior determinada, de forma simples, observado o prazo prescricional trienal. R. sentença mantida. Recurso improvido.